Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001173-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), ADRIANO MEDEIROS BARBOSA - CPF: 631.705.311-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (
inaudita altera parte
)
”, interposto por ADRIANO MEDEIROS BARBOSA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Com Pedido de Tutela de Urgência (
inaudita altera parte
)
” n.º 1046535-58.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, ,

indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 136771763 – autos n.º 1046535-58.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

ajuizada por ADRIANO MEDEIROS BARBOSA em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando a concessão da tutela de urgência para que se determine a suspensão dos atos de cobrança em nome da parte autora, notadamente da CDA nº 20151806 em relação ao requerente, bem como o levantamento de eventuais penhoras, negativação, protestos em cartório, ou qualquer outro tipo de óbice ao direito do Requerente, bem como que se abstenha de promover qualquer medida relativa à cobrança do crédito tributário em questão, até decisão final proferida nestes autos.

Aduz, em síntese que teve conta si constituído o débito constante na CDA elencada, sem, contudo, haver o prévio processo administrativo fiscal para apurar a respectiva responsabilidade tributária, uma vez que sequer consta como devedor na referida notificação de lançamento e aviso de cobrança que resultaram na inscrição, apenas foi apurado e efetivado o lançamento tributário em desfavor da pessoa jurídica. Portanto, não houve qualquer procedimento para apurar a responsabilidade da pessoa física dos sócios da empresa.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”
(grifo nosso)

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso
II
do art.
151
do
CTN
, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal –
“É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art.
5º
,
XXXV
, da
CF
), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art.
151
, inciso
II
, do
CTN
.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art.
151
do
CTN
), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu;
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Isso porque, em que pese a tentativa de demonstração das ilegalidades alegadas, os documentos acostados não são suficientes a análise, ao contrário, a constituição do crédito tributário em questão parece ter se dado de forma legítima em estrita observância ao processo administrativo tributário.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.

Providencie-se a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Após, intime-se a requerente para impugnar, no prazo legal.

Intime e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que, por meio das provas apresentadas, ficou demonstrada a inexistência de prévio processo administrativo, aviso de cobrança e notificação aos sócios, configurando assim uma violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a notificação da formalização convertida em aviso de cobrança de conta corrente fiscal se deu unicamente em relação à pessoa jurídica, inexistindo indícios de sua comunicação pessoal, tornando, portanto, inexigível a certidão de dívida ativa.

Assevera, também, que já havia se retirado do quadro societário há mais de 2 (dois) anos da constituição definitiva do crédito em desfavor da empresa, além de nunca ter exercido funções de administração.

Consigna, assim, que considerando a ausência de participação no procedimento administrativo, requer a declaração de inexistência de relação jurídica e a nulidade dos créditos tributários, em virtude da inexigibilidade da certidão de dívida ativa.

Pontua, ademais, que não há descrição mínima de sua conduta ou fundamentação sobre os motivos de sua inclusão como codevedor, tampouco existe motivação clara quanto às infrações supostamente praticadas pelo sócio, de modo que, sua inclusão não pode ser automática, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer o recebimento do presente agravo, no seus efeitos ativo e suspensivo, para os fins de reformar a decisão agravada, concedendo-lhe nos termos dos artigos 300 e 1.019, I do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (inaudita altera parte) e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados (tópico IV).

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 199409683).

Contrarrazões apresentadas no ID. 205391686, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (
inaudita altera parte
)
”, interposto por ADRIANO MEDEIROS BARBOSA contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Com Pedido de Tutela de Urgência (
inaudita altera parte
)
” n.º 1046535-58.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, ,

indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 136771763 – autos n.º 1046535-58.2023.8.11.0041).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte promovente, ora agravante, ajuizou, em 06.12.2023, com a ação base, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando, preliminarmente, a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n.° 20151806, decorrente da Notificação de Lançamento n.° 668261/693/112012 e do Aviso de Cobrança n.° 1245387.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 136771763 – proc. n.° 1046535-58.2023.8.11.0041):

“ (...)

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado.

Providencie-se a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Após, intime-se a requerente para impugnar, no prazo legal.

Intime e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, suspende-se o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“O depósito é “um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso mesmo, não depende de autorização do juiz, nem de qualquer outra autoridade”. Mostra-se como “garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou em ação judicial”.

(...)

Quanto à
integralidade do depósito
, frise-se que montante legítimo
não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o que contempla o importe desejado pelo Fisco
. Apenas este será tido como “integral”. A propósito, deve ser veiculado
em
dinheiro
. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
”. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
e em
dinheiro
. Nesse sentido, é a
Súmula n. 112 do STJ
, segundo a qual
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro”.

(...)

De fato, o depósito do montante integral “assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário,
sem sofrer os atos executórios
, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN. art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal”.

Dessa forma, mostra-se viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
, conforme explicita o art. 151, II, do CTN.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o juízo de primeiro grau não foi garantido.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

(TJ-MT - AI: 10029580320168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2017)”.

Assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, II, do CTN.

Ademais, constata-se que não houve comprovação dos requisitos necessários para a pretendida antecipação da tutela, independentemente do oferecimento de garantia, nos autos de origem.

Da análise da decisão monocrática proferida pelo magistrado
a quo
, coaduno com o entendimento por ele sedimentado no sentido de que:
“(...) em que pese a tentativa de demonstração das ilegalidades alegadas, os documentos acostados não são suficientes a análise, ao contrário, a constituição do crédito tributário em questão parece ter se dado de forma legítima em estrita observância ao processo administrativo tributário”.

Como cediço, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. , Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira , lecionam:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.
300
,
CPC
).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10ª Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência, ou não, do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, do exame dos autos, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem.

À vista disso, é notável que o pleito da parte promovente, ora agravante,

demanda dilação probatória e exige análise mais aprofundada,

o que impede a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Ressalto, por oportuno, que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim preleciona Luiz Guilherme Marinoni

e

Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(
Código de Processo Civil
comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina
,
in verbis
:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Diante disso, necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art.
300
, do
CPC
, patenteando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista a necessidade de maior instrução probatória.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024